Tribunal: STF
Processo: AI 117583
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-01
Data de publicação: 1987-04-01

Ementa:
CRIME ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DENUNCIA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DIRETA DO PARAGRAFO 15 DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUE E NECESSARIO PARA O CABIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 139 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
SABER SE A DENUNCIA TEM, OU NÃO, DEFICIENCIAS CAPAZES DE
TORNA-LA INVALIDA E MATÉRIA DE ANALISE DE SEU CONTEUDO EM FACE DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL PERTINENTE, E NÃO DO TEXTO GENERICO DO
ARTIGO 153, PARAGRAFO 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ASSEGURAR AOS
ACUSADOS AMPLA DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.